Tribunal: TJDFT
Processo: 0704019-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E JUÍZO DE VARA DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILDADE DE MENORES. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE FAMÍLIA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal em face do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos de ação de guarda e responsabilidade de menores.
2. A Vara da Infância e da Juventude detém competência para deliberar sobre guarda de menor apenas em caráter excepcional, quando existente efetiva ameaça ou violação de seus direitos – arts. 98 e 148, parágrafo único, “a” da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e art. 30, § 1o, I e II da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal).
3. Ação referente a guarda de menores. Ausente indicativo de situação de risco atual ou iminente aos direitos das crianças. Atribuição do Juízo da Vara de Família (art. 27, I, “c” da Lei 11.697/2008). Precedentes.
4. Em que pese a situação precária anteriormente vivida, as crianças já se encontram há algum tempo sob a guarda de fato da tia, com indícios de estarem recebendo os cuidados e a atenção necessária para o seu desenvolvimento em ambiente sadio e harmonioso, não se sujeitando, pois, a situações de vulnerabilidade ou que lhes privem o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade, como previsto no art. 3o do ECA. Assim é que, a despeito de eventual divergência conceitual a respeito do alcance do conteúdo de ameaça ou violação a direitos preconizado pela norma protetiva, o cenário apresentado não evidencia risco concreto atual ou iminente às crianças.
5. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante).